Tribunal: STF
Processo: HC 270138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Suspensão condicional do processo. Prescrição da pretensão punitiva em concreto. Não equiparação à desclassificação ou procedência parcial da acusação. Inexistência de constrangimento ilegal. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou ordem em face de acórdão do STJ, no qual se afastou a possibilidade de suspensão condicional do processo após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto relativamente a um dos delitos, mantendo-se condenação por uso de documento falso (art. 299 c/c art. 304 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto de um dos delitos pode ser equiparado à desclassificação do crime ou à procedência parcial da pretensão punitiva, de modo a autorizar a oferta tardia da suspensão condicional do processo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A suspensão condicional do processo constitui medida excepcional, vinculada à imputação formulada na denúncia, devendo ser proposta pelo Ministério Público no momento processual oportuno.

    4. A oferta tardia do benefício somente é admitida quando há modificação do quadro jurídico da acusação, como nas hipóteses de desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva.

    5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto não altera a capitulação jurídica da acusação, pois ocorre após o acolhimento integral da pretensão punitiva.

    6. A prescrição não configura excesso de acusação, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses do art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal e da Súmula 337 do STJ.

    7. A existência de sentença condenatória afasta a possibilidade de suspensão condicional do processo, que visa justamente, quando ofertado tardiamente, evitar a prolação de condenação.

    8. A consideração da imputação atingida pela prescrição não viola o princípio da presunção de inocência, pois não lhe atribui efeitos condenatórios, decorrendo da estrutura do sursis processual.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    9. Recurso a que se nega provimento.

    ____________________________

    Tese de julgamento: 1. A suspensão condicional do processo somente pode ser oferecida no momento da denúncia, salvo hipóteses de modificação do quadro jurídico da acusação. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto não se equipara à desclassificação do delito nem à procedência parcial da pretensão punitiva. 3. A superveniência da prescrição de um dos delitos não autoriza a concessão tardia do sursis processual. 4. A existência de sentença condenatória impede a aplicação da suspensão condicional do processo.

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 299 e 304; CPP, art. 383, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 89; RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 116.399/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.06.2013; STF, HC nº 74.848-1, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 27.06.1997; STF, HC nº 86.007/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 01.09.2006; STJ, Súmula 337.